Tribunal: TJDFT
Processo: 0708391-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0708391-13.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TERRA CONSTRUTURA E INCORPORADORA LTDA APELADO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DESPACHO Intime-se a apelada, Companhia Imobiliária de Brasilia - TERRACAP., para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o pedido de suspensão do processo formulado pela apelante (ID 18064792). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator